Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-95.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUEL E DESPESAS DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO EM DEZEMBRO NÃO COMPROVADA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL ATÉ JANEIRO DE 2025. EXIGIBILIDADE DO ÚLTIMO ALUGUEL. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA NÃO COMPROVADAS PELA LOCADORA. REDUÇÃO PARA O VALOR RECONHECIDO PELO PRÓPRIO LOCATÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar ao autor o valor total de R$ 2.340,00, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA do ajuizamento e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73497460). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega ser indevida a cobrança de aluguel de janeiro/2025 porque o imóvel foi desocupado ao final de dezembro/2024 e a locadora, ao trocar as fechaduras, impediu o acesso da locatária, tendo o fato sido comprovado por boletim de ocorrência não impugnado, o que afasta a exigibilidade dos aluguéis; aponta ainda erro de valoração da prova (art. 489, § 1o, IV, do CPC) quanto às contas de consumo, pois restou reconhecido que água e energia possuíam valor conjunto fixo de R$ 120,00/mês, havendo pagamento de R$ 140,00 em dezembro, de modo que subsiste, no máximo, saldo de R$ 100,00 relativo a janeiro/2025. Diante disso, pugna pela reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pleito de condenação ao pagamento do aluguel referente ao mês de janeiro de 2025 e para que se reduza o valor da condenação para R$ 100,00 ou o que se apurar.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em saber se é exigível da recorrente o aluguel de janeiro/2025, diante da alegação de desocupação do imóvel em dezembro/2024 e impedimento de acesso pela locadora, bem como se houve correta valoração da prova quanto às contas de consumo, sustentando a recorrente que a obrigação se limitaria ao montante de R$ 100,00.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, especialmente da Lei no 8.245/91.
7. A controvérsia envolve contrato de locação residencial firmado entre as partes a partir de setembro de 2024, no valor mensal de R$ 2.000,00, com pagamento adiantado (ID 73497221). Tanto a autora, na inicial, quanto a ré, na contestação, reconheceram que o ingresso no imóvel se deu mediante o pagamento de R$ 2.000,00, destinado ao primeiro mês de ocupação. Desse modo, o aluguel de setembro/2024 já se considerava adimplido no ato de início da locação, e os alugueis subsequentes foram igualmente exigidos antecipadamente.
8. No recurso, a ré alega que o aluguel de janeiro/2025 não seria devido, sob o argumento de que teria deixado o imóvel em dezembro/2024. Contudo, não apresentou qualquer prova de entrega das chaves ou desocupação efetiva. Ao revés, o boletim de ocorrência datado de 31/01/2025 (ID 73497241) indica que, em janeiro, ainda estava retirando bens do imóvel, circunstância que demonstra a permanência da posse além do mês de dezembro de 2024.
9. Em locações, a obrigação de pagar o aluguel subsiste até a devolução do imóvel, de modo que o aluguel de janeiro de 2025 é exigível.
10. No tocante à adimplência, verifica-se que os pagamentos realizados pela ré totalizam R$ 8.000,00 a título de aluguel, valor que inclui o pagamento inicial de R$ 2.000,00 do mês de setembro/2024 (parcialmente comprovado e integralmente reconhecido pelas partes). O montante devido entre setembro/2024 e janeiro/2025 era de R$ 10.000,00, de modo que subsiste saldo devedor de R$ 2.000,00.
11. No tocante às despesas de água e energia elétrica, observa-se que a autora não juntou aos autos as respectivas faturas de consumo, tampouco demonstrou de forma idônea a quota-parte atribuível à ré, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de tais elementos inviabiliza a procedência integral do pedido, por carecer de prova mínima quanto ao fato constitutivo da obrigação. Todavia, o próprio recorrente reconhece a existência de ajuste entre as partes para o pagamento mensal de R$ 120,00 a título de consumo, havendo comprovação nos autos de desembolso superior em dezembro de 2024, no valor de R$ 140,00 (ID 73497236). Nesse contexto, mostra-se razoável e consentâneo com a prova dos autos limitar a condenação a R$ 100,00, valor expressamente admitido pelo recorrente como saldo remanescente.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 8.245/91. Lei n. 9.099/95, art. 46.